Tribunal: CARF
Processo: 11516.724279/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.724279/2017-83
ACÓRDÃO
1202-001.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 02/05/2013, 12/06/2013
INFRAÇÕES FISCAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, de
maneira que independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão do ato praticado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)),Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724279/2017-83
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 07-41.386 - 6a Turma da
DRJ/FNS, Sessão de 28 de fevereiro de 2018, que julgou improcedente a impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata-se de impugnação contra o auto de infração lavrado contra o sujeito passivo
em epígrafe, por meio do qual foi aplicada multa regulamentar, equivalente a
0,2% sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da escrituração
equivocada, por apresentar escrituração digital com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, no valor de R$ 31.852.445,85, relativamente a fatos
geradores ocorridos entre 02/05/2013 e 12/06/2013, com fundamento no art. 57
da MP 2.158-35/2001, III, com redação da Lei no 12.766, de 27/12/2012, abaixo
reproduzido:
(...)
Segundo comenta a autoridade lançadora, no decorrer das verificações foram
detectados fatos que constituem infrações à legislação tributária, consistentes em
incorreções na prestação de informações na EFD-Contribuições, e que
acarretaram lançamento de multa regulamentar.
No ponto, informa que ficou constatada a inexistência de informações sobre
notas fiscais em valores que pudessem justificar as informações prestadas nos
registros C190, C191 e C195.
Expõe que as informações prestadas de forma consolidada na EFD Contribuições
deixaram de citar centenas de fornecedores, concentrando as informações de
aquisições em alguns poucos fornecedores que, em alguns casos, nem sequer
tinham capacidade econômica de negociar os valores informados como
adquiridos. Assim, nos casos onde estão informados, há erro de valor para mais,
além da omissão de registros inteiros, nos casos dos fornecedores que não
constam do arquivo.
Esclarece a autoridade autuante que os valores nos registros aludidos devem ser
informados por fornecedor, conforme Ato Declaratório Executivo Cofis no 20, de
14 de março de 2012.
De acordo com a autoridade fiscal, as falhas constantes dos arquivos digitais
causaram prejuízo significafivo para o andamento dos trabalhos, haja vista que
grande esforço adicional foi necessário, a fim de confirmar as informações
prestadas de forma consolidada nos registros C190, C191 e C195, além do tempo
de espera pelo fornecimento das informações.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724279/2017-83
3
Relata que, em função das inconsistências dos dados fornecidos, diversos
registros não foram confirmados, porque a contribuinte não foi capaz de
identificar corretamente a quais notas fiscais e itens se referiam.
À guisa de exemplo das faltas cometidas, reproduziu os registros da EFD
Contribuições do mês de julho de 2012, presentes nas linhas 461623 (C010),
461893 (C190), 461894 (C191) e 461895 C195).
Com base nesses registros, explica que a contribuinte informou a aquisição pela
filial 01.838.723/0013-60, para utilização de insumos (CFOP 1101), da mercadoria
de código 937396 (LEITE CRU REFRIGERADO - TIPO C), do fornecedor CPF
963.724.510-34, no valor de R$ 5.567.488,51 no período de 31/07/2012 a
31/07/2012, tendo apropriado, em virtude das operações, créditos de R$
55.118,20 de PIS (alíquota 0,99%, CST 66) e R$ 253.877,46 de Cofins (alíquota
4,56%, CST 66).
Ocorreu que, ao confrontá-los com as notas fiscais eletrônicas do SPED NF-e,
constatou que, no período informado, houve apenas a aquisição daquele
fornecedor consubstanciada em uma única nota fiscal, no valor de R$ 5.040,00.
Ou seja, foi informado que foram adquiridos R$ 5.567.488,51, porém só houve
aquisição de produtos da ordem de R$ 5.040,00, que lhe daria crédito de PIS e
COFINS de tão somente R$ 49,90 e de R$ 229,82.
Em prosseguimento, consigna o fiscal que, analisando a resposta ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal no 001/2017, verificou que o valor informado pelo
contribuinte no que toca ao registro indicado refere-se a todas as notas emitidas,
em 31/07/2012, pela filial 01.838.723/0013-60, todas relativas à série 1 e
números de item 1, com código de mercadoria 937396, NCM 04012090, CFOP
1101, alíquota de PIS 0,99%, de Cofins 4,56%, totalizando o montante de R$
5.555.994,05.
Dessa forma, de plano, constatou que o registro original C191, informado na linha
461894, está incorreto, sendo seu valor mais de mil vezes maior do que o real, e
que foram omitidos 682 registros pertencentes ao código C191, que deveriam ter
identificado os 682 fornecedores diferentes, conforme consta da resposta ao
Termo de Constatação e de Intimação 001/2017.
Ademais, observa que, em decorrência do erro verificado, o registro C195
também apresentou valor incorreto, além da omissão de 682 registros. Assim,
apenas neste exemplo de dois registros, relata que foram omitidos 1362 registros
na EFD-Contribuições, sendo que os dois informados estão incorretos quanto ao
valor.
Enfim, relata que no período analisado foram omitidos centenas de milhares de
registros, impossibilitando a identificação dos fornecedores.
Inconformada com o lançamento tributário, a fiscalizada apresentou impugnação
(fls. 466-476), por meio da qual apresenta as seguintes razões, em síntese:
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724279/2017-83
4
Esclarecimentos Iniciais: dos Fatos que Deram Origem à Multa Aplicada no Auto
de Infração Impugnado
Inicialmente, a impugnante narra que a Receita Federal do Brasil, ao realizar
procedimento de fiscalização, constatou que a Impugnante, nos 2° e 3° trimestres
de 2012, cometeu alguns equívocos nos lançamentos efetuados nos registros
C190 (detalhamento nos registros C191 e C195) da EFD-Contribuições. Mais
precisamente, informa que, nas palavras do próprio Fisco, "(...) que itens
fornecidos por diversos fornecedores diferentes foram informados como tendo
sido fornecidos por um só fornecedor" (fl. 05 e 08 do relatório fiscal).
No entanto, aduz que ela própria reconheceu que, por problemas no seu sistema,
cometeu equívocos ao efetuar o lançamento de várias Notas Fiscais para o
mesmo fornecedor - quando se tratavam de aquisições de fornecedores distintos;
contudo sustenta que tal erro não implicou em qualquer creditamento a maior de
PIS e COFINS (=dano ao erário).
Nessa linha, assevera que apenas cometeu equívocos na escrituração, e que não
teve qualquer intuito de apurar crédito indevido é extraída do próprio relatório
fiscal, na fl. 12.
Na sequência, noticia que o próprio Fiscal informa que a Impugnante, após ser
intimada para fornecimento de informações, esclareceu que cometeu um
equívoco no lançamento de tal quantia a um único fornecedor e entregou uma
planilha comprovando a realização de todas as operações que representam o
montante total identificado.
Assim, conclui que restou absolutamente comprovado durante a fiscalização que,
de fato, cometeu alguns equívocos na sua escrituração fiscal, mas que tais
equívocos não foram perpetrados no intuito de ocasionar qualquer dano ao
erário.
Contudo, reclama que, não obstante a referida demonstração, a Receita Federal
do Brasil aplicou multa bastante severa em face da Impugnante, que representa
0,2% do seu faturamento para cada mês em que se constataram inconsistências,
tendo tal penalidade alcançado o valor superior a 31 milhões de Reais, não
havendo, pois, qualquer proporcionalidade e razoabilidade em se manter a multa
em valor tão exorbitante.
A Multa Aplicada é Desproporcional
Reitera que o equívoco cometido no cumprimento de suas obrigações acessórias,
em momento algum, teve como objetivo lesar o erário. Segundo afirma, restou
incontroverso, inclusive com base nos dados indicados no próprio relatório fiscal,
que o valor declarado era efetivamente o das aquisições que foram realizadas,
configurando-se o equívoco tão somente em relação ao agrupamento de todos os
valores para o mesmo fornecedor.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724279/2017-83
5
Nesse sentido, adverte que não se trata de ação realizada pela Impugnante com
dolo, no intuito de obtenção de algum tipo de vantagem ilícita com a realização
de lançamentos indevidos. Alega que tais incongruências decorreram de falhas no
sistema, sem ter com isso ocasionado qualquer prejuízo financeiro ao Fisco.
Nesses moldes, infere que somente por estes fatos já é possível se extrair a
primeira conclusão: a de que é inadmissível que a Impugnante, ao agir de boa-fé,
sem qualquer intuito de sonegar e sem causar prejuízo ao erário, seja penalizada
com multa severa e em valor tão excessivo. De acordo com o seu entendimento, a
intensidade da "conduta ilícita" da Impugnante - erro no preenchimento da EFD-
Contribuições, sem ocasionar prejuízo ao erário - definitivamente não é
condizente com uma multa de mais de R$ 31 milhões.
Ademais, sustenta que tal conduta - erro no preenchimento de obrigações
acessórias - não possui qualquer relação com o valor integral do seu faturamento
mensal, não podendo, nessa esteira, ser penalizada por ter cometido erros
formais em suas obrigações acessórias com multa correspondente a 0,2% do seu
faturamento, ocasião em que indaga acerca do vínculo existente entre o erro
formal cometido na declaração e o faturamento da empresa.
Em vista disso, chega à conclusão de que a penalidade ora impugnada fere
igualmente o princípio da proporcionalidade, na medida em que entende não ter
sido ela medida adequada, tampouco aplicada na justa medida.
Por fim, arremata que a penalidade infligida deve ser deve ser afastada, ou, ao
menos, reduzida, pois (i) não agiu com má-fé, tampouco causou danos ao erário;
e (ii) a conduta cometida em nada condiz com a base de cálculo utilizada para
aplicação da penalidade (faturamento).
A Multa Aplicada é Desarrazoada e Confiscatória
Segundo a impugnante, a imposição levada a efeito também violou o princípio da
razoabilidade. Isso porque se trata de vultosa quantia em dinheiro que, não fosse
a necessidade de destinação aos cofres públicos, poderia ser investida no
crescimento da empresa e, por conseguinte, movimentar a própria economia do
país.
Na sua opinião, é o mais absoluto contrassenso exigir de empresa que tanto
movimenta a economia do Brasil o pagamento de multa de mais de 31 milhões de
reais, quando a infração foi tão somente o cometimento de erros formais em
obrigações acessórias.
Além disso, aduz, não houve má-fé nem dolo (foi um erro de sistema), não houve
sonegação fiscal (as aquisições foram efetivamente comprovadas). Ou seja: por
um mero erro formal no preenchimento de suas declarações a Impugnante terá
que retirar de sua atividade empresarial mais de 31 milhões para destinar aos
cofres públicos.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724279/2017-83
6
Não bastasse, ressalta ainda que está bastante evidenciada a violação ao princípio
do não-confisco, sob o fundamento de a multa ser extremamente excessiva, que
ultrapassa o limite do razoável e do proporcional, mesmo que visando
teoricamente a punição dos que transgridem a legislação tributária.

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do Fato Gerador: 02/05/2013,12/06/2013
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fato gerador: 02/05/2013 e 12/06/2013
INFRAÇÕES FISCAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, de maneira que
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato praticado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fato Gerador: 02/05/2013 e 12/06/2013
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso sustentando em suma que a multa
aplicada é desproporcional e desarrazoada basicamente nos mesmos termos da manifestação de
inconformidade.

É o relatório.

Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724279/2017-83
7
VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, conforme já enfrentado na oportunidade da resolução, observo que o
recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O propósito recursal, conforme relatado, trata de impugnação contra o auto de
infração lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe, por meio do qual foi aplicada multa
regulamentar, equivalente a 0,2% sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da
escrituração equivocada, por apresentar escrituração digital com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, no valor de R$ 31.852.445,85, relativamente a fatos geradores ocorridos
entre 02/05/2013 e 12/06/2013, com fundamento no art. 57 da MP 2.158-35/2001, III, com
redação da Lei no 12.766, de 27/12/2012, para melhor compreensão, segue trecho do Relatório
Fiscal:

Sendo assim, é necessário apurar a receita de vendas de mercadorias e serviços
dos meses de abril (anterior a 02/05/2013) e maio (anterior a 12/06/2013), o que
foi feito conforme tabela abaixo:

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724279/2017-83
8

Dessa forma, de acordo com a fiscalização foram detectadas incorreções na
prestação de informações na EFD-Contribuições, e que acarretaram lançamento de multa
regulamentar, especialmente a inexistência de informações sobre notas fiscais em valores que
pudessem justificar as informações prestadas nos registros C190, C191 e C195.
Ademais, pontuou a autoridade que as informações prestadas de forma consolidada
na EFD Contribuições deixaram de citar centenas de fornecedores, concentrando as informações
de aquisições em alguns poucos fornecedores que, em alguns casos, nem sequer tinham
capacidade econômica de negociar os valores informados como adquiridos. Assim, nos casos em
que estão informados, há erro de valor para mais, além da omissão de registros inteiros, nos casos
dos fornecedores que não constam do arquivo.
A recorrente, tanto na impugnação, quanto no Recurso Voluntário alega um erro
sistêmico, pontua que não houve lesão ao erário e pede que haja a aplicação da proporcionalidade
e afirma que a multa é desarrazoada e confiscatória nos seguintes termos, in verbis:

(...)III – DO DIREITO
III.1 – A MULTA APLICADA É DESPROPORCIONAL
(...) Como se viu acima, o equívoco cometido pela Impugnante no cumprimento
de suas obrigações acessórias em momento algum teve como objetivo lesar o
erário. Restou incontroverso, inclusive com base nos dados indicados no próprio
relatório fiscal, que o valor declarado era efetivamente o das aquisições que
foram realizadas, estando equivocado tão somente o agrupamento de todos os
valores para o mesmo fornecedor.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724279/2017-83
9
Veja-se que não se trata de ação realizada pela Impugnante com dolo, no intuito
de se obter algum tipo de vantagem ilícita com a realização de lançamentos
indevidos. Foram apenas falhas no sistema da empresa que geraram lançamentos
equivocados no EFD Contribuições, os quais não ocasionaram prejuízo financeiro
ao Fisco.
Somente por estes fatos já é possível se extrair a primeira conclusão: a de que é
inadmissível que a Impugnante, ao agir de boa-fé, sem qualquer intuito de
sonegar e sem causar prejuízo ao erário, seja penalizada com multa severa e em
valor tão excessivo.
(...)Ademais, tal percentual “0,2%” pode até parecer baixo, mas para uma
empresa do porte da BRF alcançou o exorbitante valor de mais de R$ 31 milhões.
(...)Portanto, somente pelos motivos acima, resta bastante claro que a penalidade
deve ser afastada, ou, ao menos, reduzida, pois (i) a Impugnante, que não agiu
com má-fé, tampouco causou danos ao erário, não pode ser penalizada com
multa tão excessiva; e (ii) a conduta cometida pela Impugnante em nada condiz
com a base de cálculo utilizada para aplicação da penalidade (faturamento).

III.2 – A MULTA APLICADA É DESARRAZOADA E CONFISCATÓRIA
(...) O que foi exposto acima, porém, não é tudo. Além da inobservância à boa-fé
da Impugnante, bem como a total desproporcionalidade da penalidade aplicada,
há também violação ao princípio da razoabilidade.
Que não há razoabilidade por ser a multa absolutamente desproporcional já se viu
acima; mas é também desarrazoada porque se trata de vultuosa quantia em
dinheiro que, não fosse a necessidade de destinação aos cofres públicos, poderia
ser investida no crescimento da empresa e, por conseguinte, movimentar a
própria economia do país.(...)
É justamente o caso de se fazer a tal ponderação mencionada pelo Autor. Será
mesmo necessário retirar do caixa da Impugnante, empresa que contribui
fortemente para a economia do país, valor superior a 31 milhões de Reais por ter
ela cometido meros erros formais em suas obrigações acessórias? A resposta
logicamente é NÃO.
Neste contexto, ressalta-se que também está bastante evidenciada a violação ao
princípio do não-confisco.
A CF/88, ao delinear o sistema constitucional tributário, vedou expressamente a
utilização de tributo com efeito de confisco, a teor do que dispõe o art. 150, IV:
(...)
No entanto, é fato que a alegação de erro sistêmico, desproporcionalidade,
desarrazoabilidade e confisco intentada pela recorrente não afastam o fato de que a contribuinte
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724279/2017-83
10
apresentou escrituração digital com informações inexatas e incompletas, para tanto transcrevo
trecho do processo, in verbis:

(...) em função das inconsistências dos dados fornecidos, diversos registros não
foram confirmados, porque a contribuinte não foi capaz de identificar
corretamente a quais notas fiscais e itens se referiam.
À guisa de exemplo das faltas cometidas, reproduziu os registros da EFD
Contribuições do mês de julho de 2012, presentes nas linhas 461623 (C010),
461893 (C190), 461894 (C191) e 461895 C195).
Com base nesses registros, explica que a contribuinte informou a aquisição pela
filial 01.838.723/0013-60, para utilização de insumos (CFOP 1101), da mercadoria
de código 937396 (LEITE CRU REFRIGERADO - TIPO C), do fornecedor CPF
963.724.510-34, no valor de R$ 5.567.488,51 no período de 31/07/2012 a
31/07/2012, tendo apropriado, em virtude das operações, créditos de R$
55.118,20 de PIS (alíquota 0,99%, CST 66) e R$ 253.877,46 de Cofins (alíquota
4,56%, CST 66).
Ocorreu que, ao confrontá-los com as notas fiscais eletrônicas do SPED NF-e,
constatou que, no período informado, houve apenas a aquisição daquele
fornecedor consubstanciada em uma única nota fiscal, no valor de R$ 5.040,00.
Ou seja, foi informado que foram adquiridos R$ 5.567.488,51, porém só houve
aquisição de produtos da ordem de R$ 5.040,00, que lhe daria crédito de PIS e
COFINS de tão somente R$ 49,90 e de R$ 229,82.
Em prosseguimento, consigna o fiscal que, analisando a resposta ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal no 001/2017, verificou que o valor informado pelo
contribuinte no que toca ao registro indicado refere-se a todas as notas emitidas,
em 31/07/2012, pela filial 01.838.723/0013-60, todas relativas à série 1 e
números de item 1, com código de mercadoria 937396, NCM 04012090, CFOP
1101, alíquota de PIS 0,99%, de Cofins 4,56%, totalizando o montante de R$
5.555.994,05.
Dessa forma, de plano, constatou que o registro original C191, informado na linha
461894, está incorreto, sendo seu valor mais de mil vezes maior do que o real, e
que foram omitidos 682 registros pertencentes ao código C191, que deveriam ter
identificado os 682 fornecedores diferentes, conforme consta da resposta ao
Termo de Constatação e de Intimação 001/2017.
Ademais, observa que, em decorrência do erro verificado, o registro C195
também apresentou valor incorreto, além da omissão de 682 registros. Assim,
apenas neste exemplo de dois registros, relata que foram omitidos 1362 registros
na EFD-Contribuições, sendo que os dois informados estão incorretos quanto ao
valor.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724279/2017-83
11
Enfim, relata que no período analisado foram omitidos centenas de milhares de
registros, impossibilitando a identificação dos fornecedores. (...)

Nesse contexto, os fatos acima atestam que as incorreções acima se subsomem a
hipótese legal que prever a aplicação da multa do art. 57 da MP 2.158-35/2001, inc. III, com a
redação da Lei 12.766, de 27/12/2012, não havendo que se falar em proporcionalidade,
razoabilidade e confisco quando a forma e o percentual de aplicação da multa é um critério
objetivo previsto na norma e não uma medida proporcional que possa ser graduada pelo julgador.
Nesse sentido, conforme já mencionado pelo Acórdão “O lançamento é, portanto,
uma atividade vinculada, sendo de se presumir que a lei aprovada nos estritos moldes
constitucionais tenha estabelecido multas, para cada situação, dentro de limites aceitáveis.”
Assim, nos termos da Lei no 8.218, de 1991, com alterações da Medida Provisória
(MP) no 2.158-35, de 2001, as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter de forma
correta, à disposição da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas. Referida lei
delegou à Receita Federal a expedição de atos regulamentares referentes à forma e ao prazo em
que os arquivos digitais e sistemas devem ser apresentados.
A Receita Federal, por sua vez, estabeleceu que essas pessoas jurídicas, quando
intimadas, deveriam apresentar os arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, conforme orientações contidas no Ato
Declaratório Cofis no 20, de 2012 e, mesmo intimada e juntando os documentos, a recorrente não
trouxe qualquer explicação plausível para as incorreções na prestação de informações na EFD-
Contribuições que acarretaram lançamento da multa aqui discutida.
Para melhor entendimento reproduzo o art. 57 da MP 2.158-35/2001, III, com
redação da Lei no 12.766, de 27/12/2012, in verbis:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou
omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se á às
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
(...) III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento),
não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da
entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim
entendido como a receita decorrente das vendas de mercadorias e serviços.
(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724279/2017-83
12

Importante destacar que a formatação inadequada desses arquivos digitais
inviabiliza completamente o procedimento de auditoria fiscal, daí a importância e sensibilidade
desses arquivos. Por conseguinte, optou o legislador por estabelecer multas tendo como
referencial a receita bruta ou operações realizadas pelo sujeito passivo e como restou
comprovado as infrações supramencionadas, a manutenção do Acórdão é medida que se impõe.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 666
DF CARF MF
Original